Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713530-63.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE SCHAFF GONCALVES SILVA AGRAVADO: DANIEL DE CASTRO NOBRE D E S P A C H O Promova o Agravante, no prazo de cinco dias, a devida instrução do recurso com a juntada da petição recursal e suas razões, sob pena de negativa de seguimento. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator